Tribunal: TJBA
Processo: 8001031-32.2023.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001031-32.2023.8.05.0216 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JOSEFA BARBOSA DOS SANTOS Advogado(s): ANTONIO RODRIGO MACHADO DE SOUSA APELADO: MUNICIPIO DE RIO REAL Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSOR MUNICIPAL. RATEIO DE PRECATÓRIO DO FUNDEF. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO TJBA. ACÓRDÃO TCU 1.824/2017. ADPF 528/STF. EC 114/2021. INAPLICABILIDADE RETROATIVA. RECURSO DESPROVIDO. I. O princípio da legalidade estrita (art. 37, caput, CF) exige autorização legal expressa para que o administrador público proceda ao rateio de valores de precatórios, inexistente no Município de Rio Real. II. A jurisprudência consolidada do TJBA é unânime no sentido da improcedência dos pedidos de rateio de precatórios do FUNDEF entre professores, por ausência de norma municipal específica. III. O STF, na ADPF 528, declarou constitucional o Acórdão TCU 1.824/2017, reconhecendo o caráter extraordinário das verbas de precatórios do FUNDEF e o afastamento da subvinculação do art. 22 da Lei 11.494/2007. IV. A EC 114/2021 não possui efeitos retroativos aos precatórios sacados antes de 17/12/2021, permanecendo a necessidade de regulamentação municipal específica (Lei 14.325/2022). V. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001031-32.2023.8.05.0216, da Comarca de RIO REAL, em que figuram como Apelante JOSEFA BARBOSA DOS SANTOS e como Apelado MUNICÍPIO DE RIO REAL. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos, pelos fundamentos constantes do voto da Relatora. Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia. Desª Gardênia Pereira Duarte Relatora